Tribunal: TJPA
Processo: 0812125-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812125-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON MENEZES PACHECO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO PRINCIPAL COM TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.

DENEGAÇÃO.

1. Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
SIDNEY PANTOJA ALMEIDA
em favor de
ANDERSON MENEZES PACHECO.

O Impetrante alega que o Paciente encontra-se preso em razão de decreto preventivo desde 2017 (não aponta data específica), acusado da prática do crime de roubo qualificado. Defende o Impetrante o constrangimento ilegal ao direito de liberdade do Paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

Constam as informações de praxe no ID
4186292

.

O pedido de liminar foi indeferido no ID
4221744
.

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela denegação da ordem (ID
4282330
).

Feito a mim redistribuído por prevenção.

É o relatório.

VOTO

O Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, em face do
excesso de prazo
.

Primeiramente, destaco que a acusação que pesa contra o Paciente é de dois roubos qualificados e um latrocínio e não somente roubo qualificado, como o Impetrante cita na petição inicial.

Em segundo lugar, este é o quarto habeas corpus impetrando em favor do Paciente em que ele repete a alegação de excesso de prazo, sendo que esta Corte já rechaçou os pedidos anteriores em razão da inexistência de desídia por parte do magistrado.

Consta nos autos, que o Paciente foi preso em flagrante em 09.11.2017, com conversão da prisão em preventiva e desde então vem respondendo ao processo custodiado.

Em seus informes, a autoridade impetrada noticia que a denúncia contra o Réu foi ofertada e ele citado em 07.06.2018, com defesa preliminar apresentada em 25.06.2018, por defensor dativo nomeado pelo Juízo. Uma vez recebida a denúncia, houve designação de audiência para 08.08, 31.08, 20.09, 12.12.2018, 13.02, 07.03, 28.05, 12.07, 01.08, 19.08, 25.10, 12.12.2019, 24.03 e 06.08.2020, que restaram infrutíferas por ausência de escolta do acusado. As designações de 09.10, 25.10.2018, 09.09, 27.09.2019, 24.03 e 06.08.2020 também não ocorreram por ausência justificada do membro do MP; no dia 11.10.20219 ocorreu audiência de instrução e julgamento, porém, foi remarcado para oitiva de nova testemunha. A última audiência realizada ocorreu em 15.09.2020, porém, a mídia audiovisual da audiência ocorrida na Comarca de Altamira, via carta precatória, foi recebida com danos, pelo que foi requerido o envio de nova mídia, estando nos autos do aguardo deste envio, o que já foi cobrado pelo Juízo a quo.

Em razão disso é que o feito ainda não encontrou seu desfecho, até porque, como noticia o magistrado, a dualidade de réus, as circunstâncias do caso aliados à pandemia do coronavírus, justificam a ação penal ainda não ter se encerrado.

Vê-se, portanto, que o processo-crime está transcorrendo de forma razoável, e inexiste desídia funcional do magistrado para gerar o constrangimento ilegal ao direito de liberdade do Paciente.

Assim, entendo que a ação principal encontra-se com tramitação razoável, dentro do que é esperado, onde o magistrado não pode ser intitulado como coator se não tem participação em qualquer constrangimento supostamente causado ao direito do Réu, pois não está alheio ao decurso dos prazos processuais, já que pelo que se verifica da tramitação do processo, vem impulsionando a ação na medida de suas possibilidades.

Nesse sentido:
“A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.”
(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

Outrossim, se o magistrado não se configura desidioso com seu mister, não pode a ele ser imputado ato coator por excesso de prazo.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Belém, 05/02/2021